Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700812-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZINETE EMIDIO DE SOUZA AGRAVADO: MARIO CESAR DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUZINETE EMIDIO DE SOUZA contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença n. 0703379-63.2019.8.07.0003, movido em desfavor de MARIO CESAR DE MELO, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda do DF para transferência dos débitos administrativos e infrações de trânsito vencidos a partir de 27/06/2011, bem como os débitos de IPVA a partir de 2015 incidentes sobre o veículo objeto da lide para o nome do agravado (ID 106450929, origem). Nas razões recursais (ID 31979125), relata que, conforme disposto na sentença, o agravado é responsável por todos os débitos vencidos/ocorridos desde a alienação do veículo (27/06/2011) até a efetiva restituição do bem à autora, bem como deve transferir para si os débitos incidentes sobre o veículo relativos ao IPVA a partir de 2015, infrações de trânsito e de licenciamento anual e seguro obrigatório vencidos desde a alienação do bem até a restituição à agravante. Sustenta inexistir violação ao artigo 506 do Código de Processo Civil, pois, embora não tenha havido participação do DETRAN, não houve determinação para transferência da propriedade e sim dos débitos que se encontram em nome da recorrente. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal para “que seja determinada a expedição de ofício ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda do DF para que transfiram os débitos administrativos (licenciamento anual e seguro obrigatório) e as infrações de trânsito, vencidos a partir de 27/06/2011, bem como os débitos de IPVA a partir de 2015 até a presente data, incidentes sobre o veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, de placa JHM – 0495, RENAVAM 00919934501, chassi 9BD15802784973038 para o nome do agravado, e todos aqueles que vencerem a partir dessa data, até que a agravante tenha a posse do veículo. No mérito, requer a confirmação da liminar. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Neste momento, entretanto, não se mostra viável a concessão da liminar vindicada. Como se sabe, a transferência dos gravames e outras despesas porventura incidentes sobre veículo depende de trâmites administrativos próprios, que seguem normas específicas. Embora o Juiz possa determinar providências a fim de garantir o resultado prático equivalente ao do cumprimento da obrigação, os efeitos da sentença objurgada não podem ser suportados ou cumpridos por terceiros alheios à relação processual (conforme art. 506, CPC). Nesse sentido o seguinte julgado: [...] 1. Sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como ao art. 506 do CPC, não se faz viável a imposição judicial ao DETRAN para transferência da propriedade do veículo objeto da ação, de forma que o cumprimento de sentença deve repercutir unicamente na esfera jurídica dos próprios litigantes. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362219, 07508054620208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não vejo presente a plausibilidade do direito, como forma de justificar o provimento imediato do pleito. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator